Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO O apelante IZAAC AUGUSTO ANDRADE apresentou petição por meio da qual informou o recolhimento de preparo complementar, a fim de sanar a irregularidade que obstou o conhecimento do seu recurso (ID 19101444). Com efeito, o art. 1007, do CPC, é claro ao determinar que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Além disso, o § 4o, do dispositivo estabelece que, na falta do recolhimento, o valor deverá ser pago em dobro. Portanto, o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade básico impede o conhecimento da apelação, não havendo que se falar em preparo complementar. Deste modo, nada a prover quanto a petição de ID 19101444. Aguarde-se o julgamento dos demais recursos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601